Tribunal: TJSP
Processo: 1028224-53.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Pedido fundamentado na alegação de prescrição dos débitos e indevida inscrição na plataforma "SERASA Limpa Nome" - Modificação do valor da causa necessária - Aplicação do art. 292, II, V e VI, do CPC - Montante que deve corresponder ao efetivo valor do débito cobrado, somado ao montante condenatório pretendido.
Interesse processual verificado - Embora

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Pedido fundamentado na alegação de prescrição dos débitos e indevida inscrição na plataforma "SERASA Limpa Nome" - Modificação do valor da causa necessária - Aplicação do art. 292, II, V e VI, do CPC - Montante que deve corresponder ao efetivo valor do débito cobrado, somado ao montante condenatório pretendido.
Interesse processual verificado - Embora incontroversa a prescrição, a autora se insurge com relação à indevida cobrança e inscrição em portal virtual.
Inexigibilidade dos débitos reconhecida - Incidência do Enunciado 11, da Seção de Direito Privado do TJSP - Registro do débito em plataforma de cobrança incabível.
Inconformismo com o valor dos honorários advocatícios - Fixação que deve se dar em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos, complexidade da matéria e necessidade de condigna remuneração do causídico - Princípio da razoabilidade - Alíquota de 10% sobre o valor da causa, ora alterado, que não comporta redução - Recurso parcialmente provido.